Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. O deferimento de arrolamento de bens anteriormente à conclusão da instrução probatória é medida excepcional, somente autorizada se comprovados a inequívoca probabilidade do direito vindicado e o perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil).
2. Recurso não provido.